Tribunal: STJ
Processo: 1018383-15.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828544 - SP(2025/0006354-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: EDITORA GLOBO S/A
ADVOGADOS
: CLÁUDIA KUGELMAS MELLO - SP107102
ANA LUIZA RIBEIRO DE CASTRO COSTA LIMA - RJ105827
HARON DUTRA FERNANDES - SP397585
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
PALOMA CUNHA SANTAREM - RJ228452
MARIA HELENA CALDAS OSORIO - SP210704
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADO
: RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56333606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a545f662-d2e5-4d48-b9be-f28c6adc0aa1

Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a545f662-d2e5-4d48-b9be-f28c6adc0aa1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828544 - SP(2025/0006354-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: EDITORA GLOBO S/A
ADVOGADOS
: CLÁUDIA KUGELMAS MELLO - SP107102
ANA LUIZA RIBEIRO DE CASTRO COSTA LIMA - RJ105827
HARON DUTRA FERNANDES - SP397585
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
PALOMA CUNHA SANTAREM - RJ228452
MARIA HELENA CALDAS OSORIO - SP210704
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADO
: RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDITORA GLOBO
contra
S/A,
acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 683):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
Documento eletrônico VDA55652200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:19
Código de Controle do Documento: c7a88273-0369-4385-90bf-75c95b5e3505

932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa
de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada.
Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC, e 253, parágrafo único, do
RISTJ. 2. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante, às fls. 696-698, que "o r. acórdão embargado não
analisou os fundamentos do agravo interno que demonstraram que todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade foram devidamente impugnados".
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 705).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 686-
688):
A insurgência não merece ser provida. Com efeito, da análise da completude
do corrente processado, verifica-se que não foi impugnada a integralidade da
fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte agravante não
infirmou nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
especial. Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se
que o decisum unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial
fundou-se em três argumentos : (i) a inexistência de ofensa aos artigos 489 e
1.022 do Código de Processo distintos e autônomos Civil, e de negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem manifestou-se sobre
todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o julgamento da causa; (ii)
"os argumentos que expendidos não são suficientes para infirmar as
conclusões do v. acórdão combatido contém fundamentação adequada para lhe
dar respaldo", situação a atrair a incidência do enunciado 284 da Súmula do
STF, por analogia, ante a impossibilidade de compreensão integral da
controvérsia, frente à fundamentação recursal deficiente e (iii) a incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos
e provas na instância especial. Entretanto, em sede de agravo em recurso
especial, a parte recorrente deixou de infirmar especificamente e a
contento, todos os fundamentos do de inadmissibilidade decisum os quais, à
míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
Documento eletrônico VDA55652200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:19
Código de Controle do Documento: c7a88273-0369-4385-90bf-75c95b5e3505

permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. De fato,
quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se que
não bastava a parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 489 e
1.022 do Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado
concreta mente, através do cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações
contidas no recurso de apelação, que teses jurídicas de extremo relevo (e de
que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça -
necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal as quais
obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente
o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo
isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que mesmo
com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu, configurando
negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi
adotada pela parte agravante. De igual forma, no que tange ao segundo
fundamento (ii), saliente-se que não obstante a Corte de origem não mencionar
expressamente o enunciado 284 da Súmula do STF na decisão de
inadmissibilidade, ao registrar que os argumentos da parte recorrente não são
suficientes para infirmar as conclusões do acórdão, está implicitamente
aplicando referido óbice, pois "a jurisprudência deste Tribunal Superior
considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é
genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade e quando os dispositivos
apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar
os, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do fundamentos
do aresto recorrido Supremo Tribunal Federal". (Aglnt nos EDcl no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.971.245/RS
de
). Nesta parte, para rebatê-lo, era ônus da parte agravante, em
15/06/2023
contraste, demonstrar em que ponto da petição do recurso especial há
impugnação específica e suficiente acerca dos fundamentos centrais do
acórdão recorrido, de maneira a justificar que não haveria fundamentação
recursal manifestamente deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido
atacados, em sua totalidade. Entretanto, essa providência não foi adotada pela
parte agravante na hipótese em testilha. Por fim, quanto ao terceiro argumento
(iii), a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice
referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que
demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão
proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a. Não
basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de
referidos fatos normas legais e prescinde do reexame de provas. O recorrente
lança mão de argumentos genéricos e que não tiveram o condão de demonstrar
que poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto porque não seria preciso
revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é
firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de
Súmula 7/STJ,
revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse
entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (Aglnt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.935.445/MG,
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em
28/6/2024)
apreço. Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do
juízo de admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante
fere o princípio da dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso
Documento eletrônico VDA55652200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:19
Código de Controle do Documento: c7a88273-0369-4385-90bf-75c95b5e3505

III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que
assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE.
ART. 544
CPC/1973.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ARTS. 932. III. DO CPC E 253,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
LEGITIMIDADE
PARA
RECORRER.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS. (-) 2.
Em observância ao princípio da dialeticidade. mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ. (-) 4. Agravos internos não conhecidos. (Aglnt no AREsp n.
2.135.260.BA, rel. Min. João Otávio de Noronha. Quarta Turma, DJe de
. Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior
27/6/2024)
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo
previsto no
do CPC, a parte recorrente tem o dever de impugnar, de
art. 1.042
modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso
especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.646.426/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A
13/8/2024)
propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO. (...) 4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ainda que
autônomos, impede o conhecimento do respectivo agravo consoante
preceituam os arts. 253,1, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
(...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no Aglnt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.878.917/SP,
DJe de
. Dessa forma, observa-se que nã o havia mesmo como se
30/8/2023)
conhecer do recurso de agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso
III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ. Ante o exposto, nego
provimento ao agravo interno. É como voto.
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
Documento eletrônico VDA55652200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:19
Código de Controle do Documento: c7a88273-0369-4385-90bf-75c95b5e3505

eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Documento eletrônico VDA55652200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:19
Código de Controle do Documento: c7a88273-0369-4385-90bf-75c95b5e3505

Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Documento eletrônico VDA55652200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:19
Código de Controle do Documento: c7a88273-0369-4385-90bf-75c95b5e3505

Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:19
Código de Controle do Documento: c7a88273-0369-4385-90bf-75c95b5e3505

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.828.544 / SP
Número Registro: 2025/0006354-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10183831520218260053 1018383152021826005350000 20240000348284 20240000546645
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDITORA GLOBO S/A
ADVOGADOS : CLÁUDIA KUGELMAS MELLO - SP107102
ANA LUIZA RIBEIRO DE CASTRO COSTA LIMA - RJ105827
HARON DUTRA FERNANDES - SP397585
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
PALOMA CUNHA SANTAREM - RJ228452
MARIA HELENA CALDAS OSORIO - SP210704
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADO
: RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDITORA GLOBO S/A
Documento eletrônico VDA56313431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: e6ad3f49-2a84-4ca4-86a0-18461140b2bd

ADVOGADOS
: CLÁUDIA KUGELMAS MELLO - SP107102
ANA LUIZA RIBEIRO DE CASTRO COSTA LIMA - RJ105827
HARON DUTRA FERNANDES - SP397585
JOSE PERDIZ DE JESUS - DF010011
PALOMA CUNHA SANTAREM - RJ228452
MARIA HELENA CALDAS OSORIO - SP210704
LUISA VILLAR DE QUEIROZ MILANI - DF057173
EMBARGADO : FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADO
: RAFAEL VIOTTI SCHLOBACH - SP406591
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: e6ad3f49-2a84-4ca4-86a0-18461140b2bd